Tribunal: STF
Processo: HC 74354
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
PENA: COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 1.242/94.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSIDERADO HEDIONDO, POR
LEI POSTERIOR À PRÁTICA DO DELITO (LEI Nº 8.930/94). PRINCÍPIOS DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
"HABEAS CORPUS".
1.      Precedentes do Plenário e das Turmas do Supremo Tribunal
Federal têm proclamado que os Decretos concessivos de benefícios
coletivos de indulto e comutação de penas podem favorecer os
condenados por certos delitos e excluir os condenados por outros.
2.      Essa exclusão pode fazer-se com a simples referência aos
crimes que a lei classifica como hediondos (Lei nº 8.072, de 1990),
mesmo sendo esta posterior à prática do delito.
3.      A alusão, no Decreto presidencial de indulto e comutação
de penas, aos crimes hediondos, assim classificados na Lei nº 8.072,
de 25.05.1990, modificada pela Lei nº 8.930, de 06.09.1994, foi uma
forma simplificada de referir-se a cada um deles (inclusive o de
homicídio qualificado), para excluí-los todos do benefício, o que,
nem por isso, significou aplicação retroativa desse diploma.
4.      "Habeas Corpus" indeferido.